Tribunal: TCU
Processo: 009.107/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Maria Angelica Vilhena De Araujo no cargo de Técnico em Comunicação Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em favor de Maria Angelica Vilhena de Araujo, emitido pelo Ministério da Educação, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria Angelica Vilhena de Araujo (e-Pessoal n. 141060/2019), negando-lhe registro; 9.2. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.2.1. no prazo quinze dias contados da ciência, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1.1. suprima o pagamento da vantagem pessoal decorrente da Gratificação de Desempenho de Atividade (GDATA); 9.2.1.2 adote as providências necessárias à restituição dos valores pagos em virtude da primeira sentença proferida nos autos da Ação Judicial 0050662-94.2014.4.01.3400/JFDF, revertida em grau de recurso, franqueando à interessada o direito ao contraditório e à ampla defesa; 9.2.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.2.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.